Tribunal: STF
Processo: RE 82885
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
FALÊNCIA. TERMO LEGAL FIXADO COM DESOBEDIENCIA AO ART. 14, PARAGRAFO
ÚNICO, III, DO DL. 7.661/45. RELATOR. NÃO E JUIZ CERTO PARA O
JULGAMENTO DO FEITO O DESEMBARGADOR QUE DETERMINA DILIGENCIA, SEM
QUE TENHA EXARADO O "VISTO" PARA JULGAMENTO NOS AUTOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.